Tribunal: STF
Processo: STP 1113
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Suspensão de Tutela Antecipada Recursal proposto pelo Município de Votorantim, “em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Sra. Dra. Desembargadora Relatora Luciana Bresciani, nos autos do processo n° 2384077-58.2025.8.26.0000, ajuizada pelo Sr. Marcio Cesar Andrade Rodrigues, que concedeu os efeitos patrimoniais requeridos pelo servidor (...)”.
Segundo narra o Município, “a decisão ora impugnada foi proferida no âmbito de ação ordinária na qual o servidor sustenta deter direito adquirido à percepção de plantões remunerados em dobro às sextas-feiras, finais de semana, vésperas de feriados e feriados, amparado em legislação municipal que, contudo, foi expressamente revogada em novembro de 2025. O juízo de origem, ao examinar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o por ausência dos pressupostos legais. Todavia, esse entendimento foi superado por decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, a qual deferiu a tutela recursal, restabelecendo, ainda que de forma provisória, efeitos remuneratórios previstos exclusivamente em norma já revogada, dando origem ao presente pedido de suspensão”.
Assevera o requerente que “a decisão impugnada acarreta grave transtorno ao erário municipal, sobretudo porque o Município de Votorantim atravessa severa crise econômica, encontrando-se submetido a decreto de contingenciamento e vivenciando, na prática administrativa, um verdadeiro estado de calamidade financeira. A imediata implementação da determinação judicial, que impõe pagamento em dobro de plantões com base em norma já revogada, agrava o desequilíbrio fiscal existente, comprometendo a programação orçamentária e colocando em risco a continuidade dos serviços públicos essenciais”.
Aduz que “o deferimento da liminar, tal como proferida, produz efeito multiplicador de grande magnitude, alcançando diversos profissionais da rede municipal de saúde. Embora o Município conte atualmente com cerca de 50 médicos suscetíveis de convocação para os plantões abrangidos pela decisão, a extensão automática da medida a todos os que se encontram na mesma condição funcional gera impacto sistêmico relevante, afetando diretamente a gestão administrativa e financeira da política pública de saúde”.
Ao final, o Município de Votorantim requer:

“b) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, diante da urgência excepcional, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 2384077-58.2025.8.26.0000, restabelecendo a plena eficácia da legislação municipal que revogou a gratificação questionada;

c) ao final, a confirmação da suspensão concedida, tornando-a eficaz até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação originária;”

Em 12/12/2025, o Ilustre Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro EDSON FACHIN, intimou “a parte autora da demanda de origem e, após, o Procurador-Geral da República, para que se manifestem sobre o pedido em prazos sucessivos de 72 horas, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992”.
O autor da demanda e a Procuradoria-Geral da República manifestaram-se no sentido do indeferimento do pedido.
É o relatório.
O presente pedido ampara-se no art. 4º da Lei 8.437/1992:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

No caso concreto, o Município requerente busca a suspensão dos efeitos de decisão monocrática de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concedeu tutela antecipada em ação proposta por servidor público. Eis os termos do ato judicial, cujos efeitos ora se busca suspender:

“Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO CÉSAR ANDRADE RODRIGUES contra r. decisão de fls. 257/260 (na origem) que, emação de rito comum que move em face do MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, indeferiu tutela de urgência para que lhe fosse garantida a percepção do valor em dobro para plantões realizados a partir das 19h das sextas feiras ou da véspera de feriados, em sábados, domingos e feriados, conforme previsto no § 3.º do artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.834/2021, revogado pela Lei Municipal n.º 3.140/2025. O agravante alega, em síntese, que possui direito adquirido ao recebimento do valor em dobro, pois é ocupante do cargo de Médico Plantonista desde 1998, argumentando que a revogação operada teria eficácia restrita a servidores admitidos após a data da edição da lei, bem ainda que há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
Processe-se o recurso, que é tempestivo, DEFERIDA a antecipação da tutela recursal pretendida, mormente considerando a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano na espécie. Ao menos em um exame perfunctório, verifica-se que o pagamento do valor em dobro por plantão realizado não ostenta natureza de gratificação pro labore faciendo, consistindo na própria remuneração do cargo de Médico Plantonista, como expressamente referido no revogado § 3.º do artigo 25 da Lei Municipal n.º 2.834/2021. Sem embargo da jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que servidor público não tem o direito adquirido a regime jurídico remuneratório, deve ser observada a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (Temas 24 e 41 de repercussão geral), que obsta diminuição no valor nominal global percebido. Ao menos nesta fase, o princípio da irredutibilidade parece efetivamente violado, sem prejuízo de melhor exame da controvérsia por ocasião do julgamento colegiado,”

Em essência, a decisão da Desembargadora restaurou, unicamente para o autor da ação, o pagamento previsto no § 3º do art. 25 da Lei 2834/2021, que fora revogado pela Lei 3140, de novembro de 2025. A norma revogada estabelecia que “os plantões relativos ao cargo de Médico Plantonista e Médico Pediatra Plantonista, quando realizados a partir das 19:00 (dezenove horas) das sextas-feiras, vésperas de feriados, sábados, domingos e feriados, terão vencimentos correspondentes ao dobro do valor fixado, por plantão, para esse cargo, na tabela do anexo 11 de que trata o §3º do art. 10, desta Lei”.

Conforme sustentei em julgamento do PLENÁRIO do qual fui Relator para o Acórdão, “o incidente de suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, de competência do Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. O deferimento da medida demanda demonstração de que o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 c/c art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF)” (SL 1411, DJ de 14/5/2021).
A transcrição do ato impugnado revela dois elementos que afastam a aplicação da regra em referência: 1 - a decisão judicial foi proferida em ação individual, cujos efeitos não ultrapassam a esfera do servidor demandante e 2 - a decisão limitou-se a restaurar um pagamento que vinha sendo regularmente efetuado até a edição da Lei 3.140/2025.

Apesar das inúmeras manifestações posteriores do Município, alertando para pernicioso efeito multiplicador, não se produziram provas de que tal de fato se concretizou.

Portanto, não demonstrada a grave lesão à economia pública, deve ser indeferido o pedido.

Veja-se a respeito a detalhada análise apresentada pela Procuradoria-Geral da República:

“O exame perfunctório das alegações e dos documentos trazidos à baila não revela possibilidade de êxito do pedido de suspensão, sobretudo por não se vislumbrar, aprioristicamente, dissonância entre a decisão liminar e a jurisprudência da Suprema Corte. O inciso XV do art. 37 da Constituição estabelece a garantia da irredutibilidade dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas n. 24 e 41 RG, fixou o entendimento de que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 
A Corte entende, portanto, ser possível a alteração da forma de composição da remuneração dos servidores, desde que preserve o montante percebido pelo servidor e, consequentemente, não importe em redução nominal de valores5 . Na espécie, a Desembargadora relatora deferiu a liminar a favor do servidor consignando que, “em um exame perfunctório, verificase que o pagamento do valor em dobro por plantão não realizado ostenta natureza de gratificação pro labore faciendo, consistindo na própria remuneração do cargo de Médico Plantonista, como expressamente referido no revogado § 3º do artigo 25 da Lei Municipal n. 2.834/2021”, razão pela qual não poderia sofrer decesso por lei. 
A decisão impugnada, portanto, manteve o montante remuneratório pago ao servidor. Eventual discussão acerca da natureza jurídica da parcela é matéria restrita ao mérito da ação subjacente, não comportando análise na via estrita de contracautela, por demandar análise de legislação infraconstitucional e exame de acervo fático-probatório6 . De todo modo, a alegação de grave risco à ordem e à economia públicas é genérica e não foi corroborada pelos documentos colacionados nos autos da suspensão. 
O Decreto municipal n. 8.056/2025, que fixou diretrizes e medidas de controle e redução de despesas públicas, não previu possibilidade de redução de valores pagos a título de plantão, embora tenha autorizado à Secretaria de Saúde a diminuição da quantidade de plantões. Não há menção do total de servidores que foram eventualmente empossados em concurso público e que seriam impactados com a manutenção da decisão judicial. Tampouco há demonstração do impacto orçamentário, causado ao Município, com a manutenção da decisão liminar, sobretudo porque a Secretaria de Finanças previu uma redução de custos mensais, no importe de R$ 22.334,57, lastreada em reestruturação organizacional que leva em consideração a criação e a extinção de diversos cargos públicos, e não a redução do valor pago aos servidores plantonistas. 

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente